Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708139-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE DE SOUSA FRANCO, EDGAR BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por E. B. D. S. e L. D. S. F. contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF - 1VIJ, nos autos do Processo no 0705822-49.2022.8.07.0013, que reconheceu a presença dos requisitos para, em sede de tutela de urgência, determinar a suspensão do poder familiar dos agravantes em relação ao filho M. B. D. S., bem como sua inclusão do cadastro de adoção. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 44401136 - Pág. 317): “Verifica-se que a criança está acolhida desde quando contava um mês de vida, estando em situação de acolhimento institucional há mais de um ano, sem qualquer perspectiva real de reintegração familiar, o que viola frontalmente o seu direito de crescer em um lar saudável e harmonioso. Demais disso, esclareço que o teor do Plano Individual de Atendimento apresentado às fls. 47/67 cumpre a exigência contida no §1o do artigo 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente (introduzido pela Lei n. 13.509, de 22/11/2017), demonstrando a presença de uma das causas de suspensão do poder familiar. O PIA apresentado pelo Instituto do Carinho informou no id. 146206605 que: “Ao longo do processo, os genitores realizaram investimentos pontuais para reaver a guarda da criança. Em alguns momentos, E. e L. agiram de forma individual e, em outros, enquanto casal. Contudo, em nenhuma das situações investiram concretamente para retirar a criança da condição de institucionalização. Mesmo a equipe técnica oferecendo possibilidades reais para que os genitores pudessem se reorganizar em função do filho, pouco se avançou durante os nove meses em que se trabalhou a reintegração familiar. Como registrado no último relatório técnico institucional (setembro de 2022), E. e L. jamais sustentaram qualquer discurso referente ao filho, realizando promessas vazias e carregadas de mentiras, reconduzindo M. à situação de vulnerabilidade social e risco infundado à integridade física e psíquica da criança.” Portanto, que não há qualquer motivo para se prolongar a medida de acolhimento institucional aplicada ao infante em referência, em especial levando-se em conta sua idade. De se ressaltar que o transcurso do tempo é fator implacável para a colocação legal de uma criança em família substituta e em razão do fundado receio de dano ao desenvolvimento integral da criança, fica caracterizada a necessidade de imediata inserção no cadastro de adoção. A medida de acolhimento institucional é excepcional e provisória, não podendo a criança permanecer indefinidamente em Instituição, quando tem o direito de ser colocada em família substituta que lhe possa prover os cuidados materiais e afetivos de que necessita para um pleno e saudável desenvolvimento. Assim, determino, em sede de tutela de urgência, a suspensão do poder familiar de L. D. S. F. e E. B. D. S. em relação ao filho M. B. D. S., com fulcro nos artigos 1.638, do Código Civil e 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em atenção ao superior interesse da criança, visando garantir-lhe o imediato direito de convivência familiar, ainda que em núcleo substituto, determino o cadastramento da referida criança para adoção.” Em suas razões (ID 44401134), os agravantes narram que atualmente possuem condições de garantir os direitos fundamentais básicos da criança, com um lar longe de qualquer violência e uso de substâncias ilícitas. Aduzem que “a genitora tem buscado atendimento junto ao CAPS, conforme comprovantes em anexo. De modo que a suspensão dos esforços para reintegração da criança aos pais merece ser revista, uma vez que os genitores têm envidado esforços para que o filho retorne ao seio familiar”. Afirmam que “não se verificando nos autos relatórios suficientes que justifiquem medida tão drástica como a destituição do poder familiar, deve-se, primordialmente, garantir- se nos autos o devido processo legal. Até mesmo porque não há indícios de que a manutenção das visitas traria algum mal à criança bem como não houve oitiva dos genitores em juízo”. Requerem “o deferimento da tutela de urgência, com concessão do efeito ativo para modificar a decisão de ID 150588305, a fim de que a criança seja imediatamente retirada do Cadastro para Adoção, bem como a revogação da suspensão do poder familiar dos genitores, a fim de que, com auxílio, possam desenvolver a boa parentalidade, sendo monitorados pelo Estado se necessário”. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores (artigo 227 da Constituição Federal). Conquanto os agravantes aleguem a ausência de risco atual à integridade física da criança, os diversos relatórios técnicos constantes dos autos originais indicam a ausência dos cuidados mínimos necessários ao infante quando estava sob responsabilidade dos genitores e da ausência de interesse na alteração da situação de risco. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, a decisão agravada deve ser mantida, até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator